Tribunal: CVM
Processo: 19957-007960-2016-03 (RJ-2016-08203)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.007960/2016-03 (RJ2016/8203)

Data do julgamento: 10/12/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: Um Investimentos S.A. CTVM
Marcos Pizarro Mello Ourívio

Ementa: Irregularidades praticadas na oferta pública primária de ações da
Multiplus S.A realizada em 2010. Infração aos artigos 1o e 45, §1o, da Instrução
CVM no 400/03. Infração ao disposto no parágrafo único do art. 4o da Instrução
CVM no 387/03. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:
1. Pela condenação da UM Investimentos S.A. Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários, na qualidade de intermediária da oferta pública de
ações
da
Multiplus
S.A., à
penalidade
de
multa
pecuniária
de
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), pelo recebimento e tratamento de
reservas em desacordo com o que foi previsto na oferta, descumprindo, dessa
forma, o disposto no art. 1o e no §1o do art. 45 da Instrução CVM no 400/03,
caracterizado pelo inciso I do art. 59 da mesma Instrução como infração grave
para os efeitos do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;

2. Pela condenação da UM Investimentos S.A. Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários, na qualidade de corretora de valores mobiliários, à
penalidade de multa pecuniária de R$ 2.609.190,74 (dois milhões,
seiscentos e nove mil, cento e noventa reais e setenta e quatro centavos),
correspondente a duas vezes o valor do benefício auferido por, na qualidade
de corretora de valores de valores, ter se apropriado da diferença entre o
valor da oferta e o valor de compra em bolsa de valores das ações da
Multiplus S.A. (total de R$754.075,00), não tendo agido no melhor interesse
dos seus clientes, descumprindo, dessa forma, os deveres de diligência e de
Diário Eletrônico da CVM em
11/03/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 287 (0912701) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 1

lealdade atribuídos aos intermediários, em violação ao parágrafo único do art.
4o da Instrução CVM no 387/03, o que era considerada infração grave pelo art.
art. 23 da mesma Instrução, para os efeitos do §3o do art. 11 da Lei no
6.385/76; e

3. Pela condenação de Marcos Pizarro Mello Ourívio, na qualidade de
diretor estatutário da UM Investimentos S.A. C.T.V.M . , à penalidade de
multa pecuniária de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por não
ter agido no melhor interesse dos seus clientes, descumprindo, dessa forma,
os deveres de diligência e de lealdade atribuídos aos intermediários, em
infração ao disposto no parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no 387/03,
infração considerada grave pelo art. 23 da mesma Instrução, para os efeitos
do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do julgamento ao
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No 08/2017.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente
o
Procurador-federal
Leonardo
Montanholi,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado
Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flávia
Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a
Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 10/01/2020, às 12:00, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 13/01/2020, às 11:16, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 15/01/2020, às 18:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 16/01/2020, às 10:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 287 (0912701) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0912701 e o código CRC B2BE28CC.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0912701 and the "Código CRC" B2BE28CC.
Extrato de Sessão de Julgamento 287 (0912701) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 3

Relatório de Julgamento (0899132) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 4

Relatório de Julgamento (0899132) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 5

Relatório de Julgamento (0899132) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 6

Relatório de Julgamento (0899132) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 7

Relatório de Julgamento (0899132) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 8

Relatório de Julgamento (0899132) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 9

Relatório de Julgamento (0899132) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 10

Relatório de Julgamento (0899132) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 11

Relatório de Julgamento (0899132) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 12

Relatório de Julgamento (0899132) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 13

Relatório de Julgamento (0899132) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 14

Relatório de Julgamento (0899132) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 15

Relatório de Julgamento (0899132) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 16

Voto Em Sessão De Julgamento (0899133) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 17

Voto Em Sessão De Julgamento (0899133) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 18

Voto Em Sessão De Julgamento (0899133) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 19

Voto Em Sessão De Julgamento (0899133) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 20

Voto Em Sessão De Julgamento (0899133) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 21

Voto Em Sessão De Julgamento (0899133) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 22

Voto Em Sessão De Julgamento (0899133) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 23

Voto Em Sessão De Julgamento (0899133) SEI 19957.007960/2016-03 / pg. 24